Tribunal: TJES
Processo: 5014349-13.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014349-13.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI MARQUES DA GAMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO –
IASES –
TIPO TEXTUAL DA REDAÇÃO EM DESCONFORMIDADE DO EXIGIDO NO EDITAL
E NO ENUNCIADO DA QUESTÃO
– EDITAL E ENUNCIADO INTELIGÍVEIS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
” (Tema 485 de Repercussão Geral;

2.
Caso em que, no concurso para agente socioeducativo do IASES, a candidata apelante redigiu um texto dissertativo, quando o edital que rege o certame e o enunciado da questão eram claros no sentido de que deveria ser produzido um texto narrativo;

3.
Nos termos do item 12.16 do edital, revela-se correta a atribuição de nota zero à redação da apelante, que fugiu à tipologia textual solicitada pela banca examinadora.
Assim, "
inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo.
5. Recurso desprovido. (TJES, AI 0003996-57.2023.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 02/08/2023)".

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARLI MARQUES DA GAMA
contra a sentença de id. 6529766, por meio da qual o douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha julgou liminarmente improcedente a ação declaratória c/c obrigação de fazer movida pela ora apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO –
IDCAP
, ante o que dispõe o Tema 485 de Repercussão Geral: “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Em suas razões de id. 6529768, a apelante defende que participou do concurso público para o preenchimento de cargos de agente socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, mas, de modo indevido, foi atribuída nota zero à sua redação, por supostamente “
fugir, integralmente à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposto
”.

Argumenta a apelante que, no item 12.2 do edital que rege o certame, constava que a prova de redação consistiria na elaboração de um texto narrativo. Contudo, embora o enunciado da questão solicitasse a confecção de uma narração, requeria também que o candidato selecionasse, organizasse e relacionasse, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do ponto de vista. Assim, em suas palavras, “
fica evidente a confusão de ideias causada pelo enunciado, quando o próprio enunciado permitiu a dupla interpretação desse trecho, o que demonstra dubiedade de informações
”.

Em razão disso, defende que os critérios utilizados pela banca para correção diferem dos critérios do edital, enquadrando-se na hipótese de excepcional controle judicial do ato administrativo a ser realizado pelo Poder Judiciário, consoante o Tema 485 de Repercussão Geral. Por isso, pugna pela reforma da sentença.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ofertou contrarrazões, pedindo pelo desprovimento do apelo (id. 6529771).

Embora intimado, o
IDCAP
não apresentou contrarrazões (id. 6529782)

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5014349-13.2023.8.08.0035

APELANTE: MARLI MARQUES DA GAMA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARLI MARQUES DA GAMA
contra a sentença de id. 6529766, por meio da qual o douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha julgou liminarmente improcedente a ação declaratória c/c obrigação de fazer movida pela ora apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO –
IDCAP, ante o que dispõe o Tema 485 de Repercussão Geral: “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Em suas razões de id. 6529768, a apelante defende que participou do concurso público para o preenchimento de cargos de agente socioeducativo do Instituto De Atendimento Socioeducativo Do Espírito Santo – IASES, mas, de modo indevido, foi atribuída nota zero à sua redação, por supostamente “
fugir, integralmente à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposto
”.

Argumenta a apelante que, no item 12.2 do edital que rege o certame, constava que a prova de redação consistiria na elaboração de um texto narrativo. Contudo, embora o enunciado da questão solicitasse a confecção de uma narração, requeria também que o candidato selecionasse, organizasse e relacionasse, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do ponto de vista. Assim, em suas palavras, “
fica evidente a confusão de ideias causada pelo enunciado, quando o próprio enunciado permitiu a dupla interpretação desse trecho, o que demonstra dubiedade de informações
”.

Em razão disso, defende que os critérios utilizados pela banca para correção diferem dos critérios do edital, enquadrando-se na hipótese de excepcional controle judicial do ato administrativo a ser realizado pelo Poder Judiciário, consoante o Tema 485 de Repercussão Geral. Por isso, pugna pela reforma da sentença.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ofertou contrarrazões, pedindo pelo desprovimento do apelo (id. 6529771).

Embora intimado, o
IDCAP
não apresentou contrarrazões (id. 6529782)

Pois bem.

Como se sabe, a avaliação das provas dos candidatos deverá ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova.

O Poder Judiciário poderá tão somente apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, sem adentrar, contudo, ao mérito do ato da administração.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que
“não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”
.

Nesse sentido também é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. (...)
2. Conforme a jurisprudência do STJ, ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo
. (AgInt no RMS 60.186/RO, relator o Ministro Herman Benjamin, DJe de 09/12/2020).

Adotadas tais premissas, analisando detidamente o edital do certame em questão, não vislumbro qualquer inadequação ao edital no padrão divulgado pela banca como gabarito da prova, ou ainda em relação à nota atribuída à apelante.

Ao analisar a redação escrita pela apelante (id. 6529759), é possível verificar não foi redigido um texto narrativo, mas sim dissertativo, pois não há um enredo, acontecimentos reais ou ficcionais, narrador, personagem, tempo e espaço, mas há introdução, desenvolvimento e conclusão, o que foge integralmente do tipo textual solicitado.

Além disso, já era do conhecimento de todos os participantes do concurso que a redação consistiria em um texto narrativo, conforme item 12.2 do Edital 001/2022,
in verbis
:

“
12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e
consistirá na elaboração de texto narrativo
com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.”

Além disso, constou também na folha da redação da prova, em duas oportunidades, o tipo textual a ser escrito. Vejamos:

“
Conforme Edital, a prova de redação consistirá na elaboração de um
texto narrativo
baseado em temas da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, com, no mínimo, 15 (quinze linhas), e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, a partir do tema formulado pela Banca Examinadora, de acordo com o Conteúdo Programático.

(...)

A partir da leitura das orientações, com base no caso simulado apresentado e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um
texto narrativo
em 3ª pessoa, em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa em vigor, com o tema “Aplicação de justiça restaurativa para eventos evolvendo menores infratores”. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.” (id. 25485149)

Por seu turno, o item 12.4 do Edital prevê como critérios de correção dos aspectos textuais (i) respeito à estrutura da tipologia textual solicitada; (ii) sequência lógica e de organização do pensamento; (iii) uso adequado de conectivos e elementos anafóricos; (iv) observância da estrutura sintático-semântica dos períodos; e (v) coerência e coesão, cuja pontuação deve(ria) variar de 0 a 1,5 ponto a ser atribuído.

Já o item 12.16 do edital prevê expressamente que
“será atribuída nota zero à redação que (...) fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposta”
.

Como visto, inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final, há menção expressa à elaboração de texto narrativo.

Assim, inexiste razão para reformar a cabal sentença. Inclusive, apreciando casos análogos ao presente, relativos ao mesmo concurso, este egrégio TJES, recentemente tem rejeitado a tese da ilegalidade da correção. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. IASES. PROVA DE REDAÇÃO. TIPOLOGIA TEXTUAL. ALEGAÇÃO DUPLA INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE ENTRE AS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF). 2. Na hipótese dos autos, inexiste a demonstração de flagrante ilegalidade, haja vista que basta uma breve leitura do enunciado da prova de redação, para que se constate que não havia possibilidade de dúvida quanto a tipologia textual a ser elaborada pelo candidato. 3. O enunciado da questão é categórico em solicitar a realização de “texto narrativo”, e está, portanto, em acordo com as regras editalícias, mais precisamente aquela constante do item 12.2. que assim estabelece: “12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na elaboração de texto narrativo com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.”
4. Inexiste ambiguidade quando analisadas as regras apontadas à luz daquela regra inserta no item 12.16, “f” que esclarece expressamente que será atribuída nota zero à redação que “fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ ou ao tema proposto”.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI 5006675-89.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – TIPO TEXTUAL DA REDAÇÃO EM DESCONFORMIDADE DO EXIGIDO NO EDITAL – EDITAL E ENUNCIADO INTELIGÍVEIS – RECURSO DESPROVIDO.
1. A avaliação das provas dos candidatos deverá ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova. 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”. 3. Analisando detidamente o edital do certame em questão, não vislumbro qualquer inadequação ao edital no padrão divulgado pela banca como gabarito da prova, ou ainda em relação à nota atribuída à agravante. Ademais, já era do conhecimento de todos os participantes do concurso que a redação consistiria em um texto narrativo, conforme item 12.2 do Edital 001/2022. 4. Assim,
inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo.
5. Recurso desprovido. (TJES, AI 0003996-57.2023.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023)

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de origem que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Considerando que a triangularização da relação processual apenas ocorreu neste grau recursal, condeno a apelante ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono da parte apelada, os quais fixo equitativamente em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser irrisório o valor da causa (CPC, art. 85, § 8º). Mantenho, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, em razão de a apelante ser beneficiária da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.